Tribunal: STF
Processo: HC 84202
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-07
Data de publicação: 2004-12-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA, EM
CONTINUIDADE DELITIVA, DOS CRIMES DE ESTELIONATO E FORMAÇÃO DE
QUADRILHA. SÓCIO DE EMPRESA DE TURISMO, ACUSADO DE VENDER PASSAGENS
AÉREAS INEXISTENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE
 PRISÃO PREVENTIVA. AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE FUGA DO ACUSADO, MAS
SIMPLES MUDANÇA DE ENDEREÇO. ASSERTIVA NÃO RESPALDADA PELOS
ELEMENTOS DOS AUTOS. CLARO PROPÓSITO DE SE FURTAR À APLICAÇÃO DA LEI
 PENAL.
Tem-se como foragido o réu que, mediante sucessivas
alterações de endereço, busca inviabilizar sua localização e assim
impossibilitar o cumprimento de decreto prisional expedido em
momento posterior ao seu ocultamento. Contexto em que é válida a
decisão determinante da segregação cautelar do acusado para
assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312).
Habeas corpus
indeferido.